Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE). DANOS MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS REFLEXOS. CABÍVEIS. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Alegada omissão quanto à necessidade específica da primeira autora, pessoa com deficiência, para aquisição de passagens em classe executiva, não se verifica, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que o serviço aéreo foi prestado conforme contratado, afastando a hipótese de defeito na prestação.
3. Inexistente contradição quanto à distribuição da verba sucumbencial, uma vez que a condenação da ré foi significativamente inferior ao valor pleiteado na inicial, justificando a manutenção da distribuição proporcional dos ônus fixados na sentença.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.